Tribunal: STJ
Processo: 8134263-43.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043801 - BA(2025/0347180-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE TOMAS DA CRUZ LIMA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GLORISMAN DOS SANTOS - BA011089
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS - BA065422
EVELYN NADINE SILVA SANTOS - BA066410
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE - BA073378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do
crime tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. O agravante sustenta o afastamento do óbice sumular, alegando que sua
insurgência prescinde do reexame do acervo fático-probatório, tratando-se de
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido. No mérito, busca a absolvição com fundamento no
do Código de Processo Penal, argumentando que os
art. 386, inciso VII,
elementos fáticos descritos pelas instâncias ordinárias são juridicamente
insuficientes para sustentar a condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido para afastar a incidência da
considerando a
Súmula n. 7/STJ,
alegação de que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento
do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único,
art. 932,
CPC/2015, art. 253,
I, do RISTJ, e a Súmula n. 182 do STJ.
7. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que sua pretensão recursal não
demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração
Documento eletrônico VDA54121750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 071b0c44-550d-4f88-b84d-a882118bef8c

jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a aplicação da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento
do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente demonstre, por meio de
Súmula n. 7/STJ,
cotejo analítico, que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do
substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 386,
VII;
caput.
Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
26/03/2025;
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Rogério
26/08/2025;
AREsp 2767304/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta
AREsp 2907098/RO,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,

19/08/2025,

28/08/2025;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 071b0c44-550d-4f88-b84d-a882118bef8c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3043801 - BA(2025/0347180-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: FELIPE TOMAS DA CRUZ LIMA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO GLORISMAN DOS SANTOS - BA011089
LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS - BA065422
EVELYN NADINE SILVA SANTOS - BA066410
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE - BA073378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Na origem, o agravante foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do
crime tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
3. O agravante sustenta o afastamento do óbice sumular, alegando que sua
insurgência prescinde do reexame do acervo fático-probatório, tratando-se de
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido. No mérito, busca a absolvição com fundamento no
do Código de Processo Penal, argumentando que os
art. 386, inciso VII,
elementos fáticos descritos pelas instâncias ordinárias são juridicamente
insuficientes para sustentar a condenação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
provido para afastar a incidência da
considerando a
Súmula n. 7/STJ,
alegação de que a pretensão recursal não demanda reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica de fatos incontroversos.
III. Razões de decidir
5. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
6. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento
do agravo, conforme o
III, do
o
parágrafo único,
art. 932,
CPC/2015, art. 253,
I, do RISTJ, e a Súmula n. 182 do STJ.
7. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente
Súmula n. 7/STJ,
demonstre, por meio de cotejo analítico, que sua pretensão recursal não
demanda reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração
jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica torna a impugnação ineficaz.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para afastar a aplicação da
a parte deve demonstrar, com base nas premissas fáticas do
Súmula n. 7/STJ,
acórdão recorrido, que a questão é puramente de direito, não bastando
alegações genéricas.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento
do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
único, I, do RISTJ, e da Súmula n. 182 do STJ. 2. Para afastar o óbice da
é necessário que o recorrente demonstre, por meio de
Súmula n. 7/STJ,
cotejo analítico, que sua pretensão recursal não demanda reavaliação do
substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

III; RISTJ,
parágrafo único, I; CPP,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
art. 386,
VII;
caput.
Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp 2183499/MG,
Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Ministro
26/03/2025;
AREsp 2959978/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
STJ, AgRg no
Rel. Ministro Rogério
26/08/2025;
AREsp 2767304/MG,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
25/08/2025;
STJ, AgRg no
Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta
AREsp 2907098/RO,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

STJ,

19/08/2025,

28/08/2025;
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2548204/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
05/08/2025,
22/08/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE TOMAS DA CRUZ
LIMA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da

Súmula n. 182/STJ.
Na origem, o agravante foi condenado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do
crime tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei 11.343/2006.
Em suas razões, o agravante sustenta o afastamento do óbice sumular,
defendendo que a insurgência prescinde do reexame do acervo fático-
probatório. Argumenta que a hipótese é de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos expressamente delineados no acórdão recorrido, providência admitida
pela jurisprudência desta Corte Superior.
No mérito, busca a absolvição com fundamento no
do
art. 386, inciso VII,
Código de Processo Penal. Defende, em síntese, que os elementos fáticos descritos pelas
instâncias ordinárias são juridicamente insuficientes para lastrear o decreto condenatório,
remanescendo dúvida quanto à autoria ou materialidade delitiva.
Requer o provimento do agravo com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial subjacente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do agravo regimental, passo à
análise do recurso.
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

A decisão monocrática, ora recorrida, não conheceu do agravo em recurso
especial aos seguintes fundamentos, ressaltou: (fls. 698-701):
[...]
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante
não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o
agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a
análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a (fls. 616-631). A argumentação do agravo, contudo,
falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido
Súmula n. 7/STJ
óbice.
Para afastar o impedimento da seria imperativo que o Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua
pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente
delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica,
limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém
hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do
próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera
assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no Rel. Ministro
Carlos Cini AR Esp
Marchionatti, Desembargador Convocado
2183499/MG,
do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)

Do exame dos autos, verifica-se que a decisão de inadmissibilidade
fundamentou-se na vedação ao reexame de provas, conforme a
A
Súmula n. 7/STJ.
argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação
do referido óbice.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de maneira
concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula n. 182 do
CPC/2015,
art. 253,
STJ, aplicável por analogia (AgRg no
Rel. Ministro Messod Azulay
AREsp 2959978/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
19/08/2025,
26/08/2025;
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2767304/MG,
DJEN de
.
19/08/2025,
25/08/2025)
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal
não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/03/2025,
26/03/2025)
Sobre a matéria, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à ausência
de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem
que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas
é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando
ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na
origem.
3. Para refutar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, a parte deve demonstrar
de maneira específica que a alteração das conclusões do Tribunal a quo
independe da análise do conjunto fático-probatório, o que não foi feito no
presente caso. Precedentes.
4. A corte de origem afastou a aplicação do princípio da bagatela com base
em firmes elementos extraídos dos autos, que demonstram não estarem
preenchidos os requisitos da "nenhuma periculosidade social da ação" e do
"reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente", ainda que
o valor da res furtiva seja diminuto. Rever tão conclusão é vedado a esta
Corte Superior por força do óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2907098/RO,
Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/08/2025,
28/08/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls.
), se
1168/1183
extrai que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls.
Súmula n. 7/STJ
).
1140/1157
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
22/08/2025)

Ausentes elementos capazes de infirmar os fundamentos assentados, a decisão
deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:18
Código de Controle do Documento: 3ad59ed7-0858-446f-a42e-a6673a7540c4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0347180-4
AREsp 3.043.801 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 81342634320228050001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FELIPE TOMAS DA CRUZ LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO GLORISMAN DOS SANTOS - BA011089
ADVOGADA
: LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS - BA065422
ADVOGADOS
: EVELYN NADINE SILVA SANTOS - BA066410
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE - BA073378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Colaboração com Grupo, Organização ou
Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FELIPE TOMAS DA CRUZ LIMA
ADVOGADO
: ANTÔNIO GLORISMAN DOS SANTOS - BA011089
ADVOGADA
: LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS - BA065422
ADVOGADOS
: EVELYN NADINE SILVA SANTOS - BA066410
FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE - BA073378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449821560485<50@
2025/0347180-4 - AREsp 3043801 Petição : 2025/0114890-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:42
Código de Controle do Documento: A04CC72F-ECCB-4E48-BC9A-A64EF3E6905A